Tribunal: TJMT
Processo: 1014961-45.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDE FERNANDES DA SILVA MALHADO - CPF: 557.542.101-59 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR - CPF: 960.059.206-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO EFETUADO - DÍVIDA EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Cleide Fernandes da Silva Malhado em face de Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

2.

Em síntese, a parte Autora informa que mantinha contrato de proteção veicular com a parte reclamada, tendo deixado de pagar as parcelas do referido contrato a partir de setembro/2019, assim, acreditou que a partir desse momento a relação jurídica contratual com a ré estaria extinta. Sustenta que foi surpreendida com a informação de que seus dados haviam sido negativados a pedido da parte reclamada por débito no valor de R$ 183,00 referente a parcela do mês de 09/2019. Assim, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros restritivos de crédito, a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais.

3.

Por sua vez, a parte demandada
alega que a cobrança é legítima, posto que a recorrente simplesmente deixou de pagar as mensalidades junto a empresa recorrida, bem como não manifestou interesse na rescisão contratual, pois em momento algum solicitou o encerramento do contrato.

4.

In casu,
tratando-se
de relação de consumo opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

Conforme restou consignado em sentença, é fato incontroverso que fora celebrado contrato entre as partes, e que não fora requerido pela recorrente o encerramento do contrato, logo, os efeitos contratuais continuam vigentes não podendo ser rotulada a cobrança como indevida.

6.

No caso, a consumidora afirma que a partir do momento que deixou de liquidar com as parcelas, entendeu que sua relação jurídica contratual estaria extinta, ocorre que s
e não há evidências de que a parte reclamante manifestou seu interesse na rescisão do contrato, todos os seus efeitos permaneceram inalteráveis.

7.

Portanto, diante da ausência de notificação da parte Autora demonstrando seu interesse na rescisão do contrato, os efeitos contratuais continuam vigentes não podendo ser rotulado a cobrança como indevida e, consequentemente, não há conduta ilícita da parte reclamada.

8.

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

9.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito quanto à inclusão do nome do recorrente no cadastro de restrição ao crédito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

10.

A inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021